Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. DIREITO POTESTATIVO DE ARREPENDIMENTO. REQUERIMENTO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme prevê o art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto/serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Especificamente quanto a imóveis, é permitido ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, no prazo de 7 (sete) dias, caso o contrato tenha sido celebrado em estande de venda e fora da sede do incorporador, nos termos do art. 67-A, § 10, da Lei n. 4.591/64, acrescido pela Lei n. 13.786/18.
2. Ao exercer o direito potestativo de desistir da avença, que não se iguala a inadimplemento ou desistência imotivada (art. 725, CC), devem as partes retornar ao estado que se encontravam antes da celebração do contrato, o que implica a devolução dos valores pagos, inclusive aqueles referentes à comissão de corretagem, nos termos do art. nos termos do art. 67-A, § 10, da Lei n. 4.591/64 e art. 49, parágrafo único, do CDC.
3. Nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, os juros de mora devem incidir a partir do momento da interpelação extrajudicial ocorrida, data em que a promitente vendedora foi instada a restituir a importância despendida, consignada em valor líquido e certo consistente na importância paga a título de comissão de corretagem.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.